Tribunal: TJBA
Processo: 8013175-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013175-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: K. S. D. S. e outros

Advogado(s): PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES, TAIS ELIAS CORREA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADO COM
MICROCEFALIA POR ZIKA VÍRUS E PARALISA CEREBRAL
POR ANÓXICA NO PARTO
.
PACIENTE
COM

S
EQUELAS GRAVES NA COGNIÇÃO, COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL, ALTERAÇÃO NO COMPORTAMENTO E NOS MARCOS DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO, ALÉM DE SOFRER COM CRISES CONVULSIVAS TÔNICAS
E CLÔNICAS
GENERALIZADAS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
PARECER DO NAT-JUS
DESFAVORÁVEL AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD). PARECER
CONFECCIONADO DE FORMA GENÉRICA E SUPERFICIAL. A MANIFESTAÇÃO DO NAT-JUS TEM CARÁTER CONSULTIVO, NÃO ESTANDO O JULGADOR VINCULADO À SUA CONCLUSÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL (CBD). AUSÊNCIA DE FÁRMACOS COM A MESMA EFICIÊNCIA PARA MELHORA DO QUADRO DE SAÚDE D
O MENOR
ALIADO AO FATO DE QUE AS OUTRAS OPÇÕES DISPONÍVEIS JÁ FORAM TESTADAS E ELA SEGUE COM OS MESMOS SINTOMAS PATOLÓGICOS. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela Agravante por ausência de dialeticidade, suscitada pelo ente estatal nas contrarrazões, pois os argumentos do presente recurso rebatem os fundamentos da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar, apontando a legislação aplicável e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

II - O relatório médico anexado ao processo referência (ID 421890124) informa que o menor K.S.S., filho da Agravante, hoje com 06 (seis) anos de idade, foi diagnosticado com MICROCEFALIA (CID10: Q02) por ZIKA VURUS (CID10: U06) e PARALISA CEREBRAL (CID10: G80) por anóxica no parto, apresentando sequelas graves na cognição, comunicação verbal e não verbal, alteração no comportamento e nos marcos de crescimento e desenvolvimento, além de sofrer com crises convulsivas tônicas e clônicas generalizadas. O médico que acompanha o filho da Agravante discorre que se faz necessário o uso de cannabis medicinal de início imediato, diante da ausência de fármacos com a mesma eficiência para melhora da qualidade de vida do paciente aliado ao fato de que as outras opções disponíveis, que prejudicam as atividades diárias do menor, já foram testadas.

III - O médico que acompanha a Agravante também atesta que que “em razão da recente piora do paciente, assim como foram esgotadas as possibilidades medicamentosas indicadas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para o EPILEPSIA, o tratamento se mostra urgente e imprescindível, vez que as evoluções de melhora e estabilidade do quadro são evidentes no caso concreto, além disso, as doses das medicações tradicionais que o paciente vem utilizando, está ocasionando toxicidade (vide acima), devendo tal cenário ser revertido com o uso do medicamento a base de cannabis. Assim, o tratamento deve ser contínuo e se mostra urgente e imprescindível, vez que as evoluções de melhora e estabilidade do quadro são evidentes no caso concreto. OBS: Conduta fundamentada na resolução: CFM Nº 2.113/2014 e RDC Nº 335 de 2020, que regulamenta os procedimentos para a importação e prescrição de produtos ricos em canabinóides.”

IV - Não obstante a manifestação do NAT-JUS (ID 429074835 – processo referência) tenha apontado conclusão “não favorável”, certo é que o seu parecer fora confeccionado de forma genérica e superficial, o que não é apto a infirmar a verossimilhança das alegações autorais, consubstanciada em relatório médico circunstanciado acostado aos autos, notadamente diante da fase não exauriente da análise, bem assim da urgência do caso, haja vista o risco do agravamento do quadro de saúde do menor.

V - O perigo de dano previsto no art. 300 do CPC não se confunde com a definição de “urgência e emergência” do Conselho Federal de Medicina, e que a manifestação do NAT-JUS tem caráter consultivo, não estando o julgador vinculado à sua conclusão, haja vista sua exclusiva função de apoio técnico.

VI - Lembre-se, aliás, que o perigo de dano previsto no art. 300 do CPC não se confunde com a definição de “urgência e emergência” do Conselho Federal de Medicina, e que a manifestação do NAT-JUS tem caráter consultivo, não estando o julgador vinculado à sua conclusão, haja vista sua exclusiva função de apoio técnico.

VII - Por outro lado, apesar de a Agravante ter comprovado que possui junto à ANVISA autorização para importação excepcional de produto derivado de cannabis (ID 421890128 -processo referência), o médico que acompanha o menor impúbere indicou a posologia do medicamento - processo referência), com o respectivo orçamento para utilização contínua do fármaco por 02 (dois) anos no valor de R$ 153.322,05 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e cinco centavos – ID (ID’s 421890125 e 421890136 – processo referência), entretanto, o aludido orçamento é incompatível com o prazo de validade do medicamento à base de canabidiol (CBD), pois informado o “Prazo de validade do produto: Pelo menos 15 meses de validade a partir do dia do embarque.”

VIII - Desta forma, deve ser parcialmente reformada a tutela recursal de urgência concedida no ID 58001006, a fim de que o agravado, Estado da Bahia, forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento BISALIV POWER FULL SPECTRUM 1:100 – CBD 20MG/ML, THC < 0,3%, FRASCO 30ML; BISALIV POWER RESCUE – CBD 10MG/ML, FRASCO 10ML, observando-se a prescrição do médico que acompanha o menor K.S.S., conforme autorização de importação da ANVISA, e em quantidade que observe 02 (dois) lotes para utilização do referido fármaco pelo período de 12 (doze) meses ao custo de R$ 76.661,25 (setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavo), totalizando-se, ao final, 24 (vinte e quatro) meses de fornecimento do medicamento ao custo de R$ 153.322,05 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e cinco centavos) observando-se a posologia e o orçamento juntados aos autos pela agravante (ID’s 421890125 e 421890136 – processo referência).

IX - Neste contexto, vislumbro a necessidade de redução do valor da multa diária cominada na tutela de urgência recursal do ID 58001006, do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para o valor R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), limitado ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para o caso de descumprimento da presente decisão, considerando o custo anual do medicamento no montante R$ 76.661,25 (setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavo).

X - Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada, para determinar ao Agravado, ESTADO DA BAHIA, que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento BISALIV POWER FULL SPECTRUM 1:100 – CBD 20MG/ML, THC < 0,3%, FRASCO 30ML; BISALIV POWER RESCUE – CBD 10MG/ML, FRASCO 10ML, observando-se a prescrição do médico que acompanha o menor K.S.S., conforme autorização de importação da ANVISA, e em quantidade que observe (02) (dois) lotes para utilização do referido fármaco pelo período de 12 (doze) meses, totalizando-se, ao final, 24 (vinte e quatro) meses de fornecimento, observando-se a posologia e o orçamento juntados aos autos pela Agravante (ID’s 421890125 e 421890136 – processo referência), para o valor R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), limitado ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para o caso de descumprimento da presente decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 8013175-70.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante
ADRIELE PEREIRA SOUSA SANTOS
, representando o seu filho e menor impúbere,
K.S.S.
e agravado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01